Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-10.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700008-10.2018.8.07.0009 RECORRENTES: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: SILAS RIGUETE GUIMARAES FILHO, DAYANNE THAIS ALVES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESCISÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Apesar de ser lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Código Consumerista. 2. Tratando-se de arras confirmatórias, uma vez que integram o preço a ser pago pelo consumidor (art. 417 do Código Civil), é cabível a retenção em percentual razoável pelo promitente vendedor, a ser fixado casuisticamente, conforme jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Na hipótese de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. 4. Recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 418 do Código Civil, defendendo a possibilidade do perdimento integral do valor dado como entrada no negócio jurídico, porquanto mostra-se razoável e em plena conformidade com o contrato de compra e venda firmado entres as partes, devendo, por conseguinte, prevalecer o pactuado; b) artigo 86 do CPC, pleiteando a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 418 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) “O arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 1o.8.2018)” (AgInt no AgInt no REsp 1774925/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não merece prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 86 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (redistribuição dos ônus sucumbenciais) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030